Tribunal: STF
Processo: AI 149603
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-25
Data de publicação: 1993-05-25

Ementa:
AGRAVO  DE INSTRUMENTO  - MINUTA.  Incumbe ao agravante
observar  o que previsto no artigo 523 do Código de Processo Civil. A
petição  de agravo deve  conter a exposição  do fato e do direito, as
razoes  do pedido de  reforma da  decisão e a  indicação das pecas do
processo que devem ser trasladadas. Mostra-se insuficiente a alusão a
dispositivos  legais. A minuta  do agravo deve  veicular as razoes do
pedido  de reforma da decisão  e, portanto, os elementos de convicção
sobre o desprezo a ordem jurídica.::